Tribunal: TJDFT
Processo: 0745841-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745841-05.2023.8.07.0000 RECORRENTE: RAFAEL DE ANDRADE PAIVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: REVISÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. CABIMENTO TAXATIVO. ART. 621 DO CPP. REEXAME FÁTICO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. IMPROCEDÊNCIA. 1. O pedido revisional constitui-se em uma ação autônoma para desconstituir a coisa julgada, cabível nas hipóteses taxativamente previstas na lei processual penal, e, como tal, a sua admissibilidade é restrita às hipóteses descritas no art. 621 do CPP 2. O artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, no qual se estabelece o pleito revisional, preceitua que a revisão dos processos findos será admitida quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. 2.1. Neste caso, a revisional não se presta ao mero reexame fático de matéria já deduzida em recurso de apelação e devidamente rechaçada no Acórdão. Eventual contradição ao texto de lei e à evidência dos autos deve exsurgir manifesta no pleito. 3. “Não é possível a simples nova avaliação do conjunto probatório constante dos autos, para cassar a condenação sob o fundamento de inocência ou de insuficiência de provas, quando não for apresentada nenhuma prova nova apta a determinar o reexame da condenação”. (STJ, 5a T., HC n. 381.108, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 21/02/2017). 4. Demonstrado que o requerente pretende rediscutir matéria anteriormente apreciada, sem trazer aos autos fato novo que tenha o condão de desconstituir o julgado, a improcedência do pedido revisional é medida que se impõe. 5. Ação revisional improcedente O recorrente alega violação ao artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, sustentando que o acórdão recorrido manteve a sua condenação em contrariedade à prova dos autos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal. Isso porque, ao assentar que, “No caso concreto, o requerente não apresenta novas provas a ensejar o reexame da condenação, limitando-se a repetir as alegações de insuficiência probatória e de atipicidade da conduta como base para a pretensão rescisória – o que não se admite, como já demonstrado, em sede de revisão criminal.” (Id. 57244950 – Pg. 6), a Câmara julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, nesse sentido é o entendimento da Corte Superior, in verbis: AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL. INVIÁVEL O REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA EM CONTRADIÇÃO AO CONJUNTO PROBATÓRIO ORIGINAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. É assente neste STJ que o recurso de revisão criminal não pode ser utilizado como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas. 2. A pretensão inicial do recorrente é acompanhada do apontamento de novos elementos probatórios que não alteram o quadro que já foi apurado no contexto que conduziu à fixação do comando condenatório. 3. "A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de que a mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza o ajuizamento de revisão criminal, ressalvadas hipóteses excepcionalíssimas de entendimento pacífico e relevante, o que não se vislumbra na espécie."(RvCr 5.620/SP, Relatora: Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 14/6/2023, DJe de 30/6/2023). 4. A hipótese atrai a incidência da Súmula no 182/STJ, que considera inviável o conhecimento do agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. No caso em apreço, não foram apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada, o que inviabiliza o conhecimento da insurgência. 5. Agravo regimental não conhecido. (AgRg na RvCr n. 5.877/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Seção, julgado em 18/4/2024, DJe de 24/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003